Tribunal: TJSP
Processo: 0003339-89.2014.8.26.0417
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de obscuridade afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003339-89.2014.8.26.0417/50000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é
embargante MARIA DE LOURDES DE CARVALHO MARQUES (JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados IBERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA e
SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente) e SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003339-89.2014.8.26.0417/50000
2
Embargos de declaração no 0003339-89.2014.8.26.0417/50000 – Paraguaçu
Paulista
Embargante: Maria de Lourdes de Carvalho Marques
Embargados: Ibéria Industrial e Comercial Ltda. e Santander Seguros S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42317)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos
embargos limita-se às hipóteses descritas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015. Alegação de obscuridade afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
324/328) opostos por Maria de Lourdes de Carvalho Marques em que
se alega a existência de obscuridade no v. acórdão de fls. 316/321. Aduz
que o acórdão é obscuro quanto aos descontos realizados na parcela do
prêmio da embargante. Diz que informou e comprovou
documentalmente que mesmo após agosto de 2012 permaneceu tendo
os valores do prêmio do seguro descontados de seus holerites. Relata
que a embargada Usina Ibéria sequer alegou qualquer cancelamento de
apólice em sua contestação. Postula o acolhimento dos embargos, com a
manifestação sobre o tema.
É a essência do relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não
lhes dando provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003339-89.2014.8.26.0417/50000
3
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que
manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que
ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo
da parte em relação ao julgamento do recurso então interposto.
Pois bem.
O v. acórdão, posicionou-se de maneira muito
clara ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes para
justificar o não provimento do recurso de apelação e afastar a extinção
da execução.
Não há omissão. A embargante busca, na
verdade, seja efetuado novo julgamento, não se conformando com a
votação unânime da turma julgadora.
O acórdão deixou claro que, conforme
documento de fls. 101, a estipulante informou à seguradora seu
desinteresse em manter o contrato de apólice de seguro de vida, em 09
de agosto de 2012, de forma que a apólice não se encontrava em vigor
quando da aposentadoria da autora, em 29 de novembro de 2013.
Quanto ao desconto do seguro em sua rescisão
contratual, também não se vislumbra qualquer obscuridade, vez que o
aresto foi claro ao pontuar que a documentação é conflitante com o
documento de fls. 101, podendo se referir a erro de lançamento por
parte do empregador ou mesmo desconto de uma parcela retroativa de
quando o seguro de vida ainda se encontrava em vigência.
Com isso, não há obscuridade tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003339-89.2014.8.26.0417/50000
4
qualquer outro vício próprio para embargos de declaração, o que
remanesce é mero inconformismo da embargante que, se for o caso,
encontra lugar em sede própria e não na via estreita dos embargos de
declaração.
Por fim, não se impõe ao julgador responder
uma a uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm
o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003339-89.2014.8.26.0417/50000
5
sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de
2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator